Tribunal: TJES
Processo: 5022870-77.2023.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-07-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022870-77.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA DO CARMO MENDES RODRIGUES e outros (5)
RECORRIDO: DIEGO OLIVEIRA DE JESUS
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5022870-77.2023.8.08.0024

Origem
: Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 3º Juizado Especial Cível (Justiça Volante)

RECORRENTES
: PRISCILA MENDES RODRIGUES, PATRICIA MENDES RODRIGUES CYSNE, MARCELA MENDES RODRIGUES

RECORRIDO
: DIEGO OLIVEIRA DE JESUS.

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO. COMPLEXIDADE DA CAUSA. PROVA PERICIAL. DESNECESSIDADE QUANDO HÁ ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES NOS AUTOS. CONFISSÃO DA CONDUTORA QUANTO À CULPA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DAS HERDEIRAS. MORTE DA PROPRIETÁRIA DO VEÍCULO CAUSADOR DURANTE O CURSO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE INVENTÁRIO. LEGITIMIDADE DAS HERDEIRAS. POSSIBILIDADE DE HABILITAÇÃO DOS SUCESSORES. RESPONSABILIDADE DO ESPÓLIO QUE SE ESTENDE AOS SUCESSORES ATÉ OS LIMITES DA HERANÇA. DESNECESSIDADE DE SUSPENSÃO DO FEITO. REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES. MÉRITO. VALORAÇÃO DOS DANOS MATERIAIS. ORÇAMENTOS. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO DO JUIZ. DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM
ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1
. Em apertada síntese alega a parte autora que a primeira requerida (Priscila), conduzindo veículo de propriedade da sua mãe Maria do Carmo Mendes Rodrigues, colidiu deliberadamente contra seu automóvel após uma série de desentendimentos pessoais. Durante o curso do processo foi notificado o falecimento da Sra. Maria do Carmo Mendes Rodrigues, de modo que foi incluído no polo passivo as Sras., Patrícia e Marcela, também herdeiras da falecida. Pugna, nestes termos, pela condenação das Requeridas ao ressarcimento de danos materiais, lucros cessantes e indenização por danos morais.

2
. A sentença objurgada julgou procedente em parte os pedidos autorais, motivo pelo qual as Requeridas interpuseram recurso inominado com o intuito de desafiá-la.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
Há quatro questões em discussão: (i) verificar se a causa demanda prova pericial complexa que afaste a competência do Juizado Especial; (ii) aferir se o valor da causa ultrapassa o limite legal; (iii) determinar se as herdeiras da proprietária falecida possuem legitimidade para responder pela reparação; e (iv) definir o valor da indenização devida pelos danos materiais. (v) analisar se a parte Requerida faz jus à gratuidade de justiça.

III. PRELIMINARES

4.
Da preliminar relativa à incompetência dos Juizados Especiais Cíveis em razão de perícia. Importante pontuar, a respeito do tema, que efetivamente a competência para processar e julgar no âmbito dos Juizados Especiais está adstrita às causas de menor complexidade e ao princípio da simplicidade. A partir disso, constatada a imprescindibilidade da produção da prova pericial para o deslinde da controvérsia, cuja realização procedimental é altamente complexa (art. 35 da Lei 9.099/95 c/c CPC, arts. 156 a 158; 464 a 480), a situação resulta na incompetência absoluta dos Juizados Especiais, nos termos do art. 3º c/c 51, inciso II, da Lei 9.099/95. No entanto, no caso dos autos, percebe-se que a prova pericial é dispensável. A despeito da causa de pedir lançada na petição inicial tratar de acidente ocasionado pela ré, nota-se a existência de outros elementos de prova que são aptos para o desfecho da causa, visto apresentação orçamentos e fotos do veículo suficientes à comprovar o dano e sua extensão, bem como admissão de culpa realizada pelas próprias requeridas no evento danoso. Tal admissão, por si só, retira por completo o sentido de realização da prova pericial. Forte em tais razões, rejeita-se a preliminar em testilha.

5.
As requeridas alegam ilegitimidade passiva, sob o fundamento de que eventual responsabilização pelos atos da falecida deveria recair exclusivamente sobre o espólio. No entanto, tal alegação não prospera diante do ordenamento jurídico vigente. Nos termos do art. 75, VII, do Código de Processo Civil (CPC), o espólio deve ser representado pelo inventariante, mas a jurisprudência pátria tem admitido a inclusão direta dos herdeiros no polo passivo quando não há inventário concluído ou inventariante formalmente nomeado. A responsabilidade dos sucessores, neste caso, é limitada às forças da herança (art. 1.792 do Código Civil), de modo que sua presença na lide não lhes acarreta prejuízo indevido e, ao contrário, garante a efetividade da tutela jurisdicional. Com efeito, a simples apresentação de um protocolo de início de inventário extrajudicial, sem a comprovação da nomeação de inventariante e da conclusão da partilha, não é suficiente para afastar a legitimidade dos herdeiros. Por tudo isso, na ausência de inventário e de inventariante nomeado, é plenamente legítima a inclusão dos herdeiros diretamente no polo passivo da demanda, seja na condição de sucessores patrimoniais (art. 687 e 688 do CPC), seja como representantes provisórios do espólio. Ademais, o art. 313, §2º, I, do CPC prevê que, falecido o réu, o juiz determinará ao autor que promova a citação do espólio, sucessor ou herdeiros, no prazo de 2 a 6 meses. Diante disso, a norma admite expressamente que os herdeiros podem ser diretamente chamados à lide na ausência de inventariante formalmente constituído.

6.
Por fim, vale o registro que a primeira requerida foi indicada como causadora direta dos danos debatidos no processo, atraindo inconteste a sua legitimidade para responder a ação pela Teoria da Asserção. Dito tudo isto, rejeito a preliminar de ilegitimidade.

7.
A parte Requerida pugna pela gratuidade de justiça por não possuir condições de arcar com as custas processuais. Em contrarrazões, o Autor impugna o pleito em destaque, sob o argumento central de não ter sido demonstrada a situação financeira da postulante do benefício da justiça gratuita, bem ostentar padrão de vida incompatível com a alegada condição de miserabilidade declarada pelas Requeridas. Sobre o tema, imperioso ressaltar a regra contida no §§ 2º e 3º, ambos do art. 99 do CPC,
in verbis
: “§ 2º. O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. § 3º. Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.” Com isso, a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça é firme em orientar que a simples declaração de pobreza tem presunção juris tantum, bastando, por tal razão, o simples requerimento para a concessão da assistência judiciária gratuita, o que, por óbvio, não impede o indeferimento do pleito, mormente quando o magistrado se convencer, com base nos elementos dos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica (AgInt no AREsp n. 1.716.192/SC, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 30/11/2020, DJe 18/12/2020). No caso dos autos, nota-se que inexiste elemento a evidenciar a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade. Por tais motivos, rejeita-se a preliminar em apreciação e, em consequência, reconhece-se que a parte Ré faz jus aos beneplácitos da justiça gratuita.

IV. RAZÕES DE DECIDIR

8.
Do mérito recursal. Em detida análise aos autos, verifico que a sentença de primeiro grau deve ser mantida por seus próprios fundamentos, em conformidade com o art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e com o entendimento consolidado pelo STF no Tema n.º 451, de que não há afronta ao princípio da motivação quando a turma recursal adota as razões da sentença como fundamento para sua decisão.

9.
Inicialmente é importante registrar que tanto a dinâmica do acidente quanto a culpa atribuída as Requeridas é inconteste, não havendo dúvidas quanto à responsabilidade quanto aos danos causados à Recorrida, sendo que inexiste no recurso inominado razões para afastar tal conclusão, restando, portanto, incontroverso o seu dever de indenizar.

10.
Ainda, no que se refere à suposta desproporção entre os orçamentos trazidos pelas partes autora, nota-se que os Requeridos nem sequer se prestaram a produzir orçamento próprio para fins de contraposição do valor postulado pela Requerente, inexistindo qualquer subsídio fático e/ou técnico nas teses brandidas para infirmar o montante indicado na hipótese, falhando em cumprir o ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373. II, CPC/15.

11.
Vê-se que o raciocínio do n. Julgador de origem restou formado a partir do acervo probatório produzido pelas partes, os quais comprovam as avarias no veículo e o valor do conserto. Apesar da ré/recorrente apresentar orçamentos em sua peça de defesa, de inferior valor aos fornecidos pela parte autora/recorrida, constata-se que os documentos da ré não abrangem todas as peças que merecem reparo, por outro lado, merece acolhida o valor trazido pelas recorrentes/rés quanto ao valor dos serviços visto que, não só lastreado no menor valor, mas também pautada na lógica empregada como suficiente para reparação dos danos causados ao autor. Daí, forçoso concluir que as provas produzidas pela ré não se prestam para embasar o valor reparatório a título de dano material, na medida em que se afastam da realidade dos fatos.

12.
Nesse sentido, considerando que as provas dos autos apontam para a responsabilidade das Recorrentes quanto ao sinistro ocorrido na hipótese, devida a indenização material comandada
in casu
, em estrita observância aos prejuízos comprovados pelo Recorrido, fixados nos termos arts. 927 e 944, ambos do CC, mantendo-se em sua inteireza a sentença objurgada, lastreadas na comprovação de extensão do dano cujo
quantum
deve ser baseado não só no menor orçamento apresentado como também o mais adequado à reparação dos danos, não merecendo qualquer reparo a r. sentença no que se refere à indenização material comandada.

V. DISPOSITIVO

13.
Da conclusão. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

14
. Por força da sucumbência recursal, condena-se a parte Requerida/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% sobre o valor da condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa (art. 55 da lei 9.099/95). No entanto,
suspende-se
a exigibilidade da verba sucumbencial (custas e honorários advocatícios), ante a concessão do benefício da justiça gratuita em favor da Requerida/recorrente.

FREDERICO BRITO BERGER

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)